Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PISOCOLÓGICA.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, tampouco violência de gênero - praticada no contexto de subjugação feminina, opressão, vulnerabilidade ou dependência em relação à interessada -, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da reclamante.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.